Tribunal: TJMT
Processo: 1038747-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038747-03.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA JOSILEIDE DE MOURA - CPF: 834.531.211-04 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE.

RECEBIMENO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13o) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 551) — OBSERVÂNCIA.

Ausente à demonstração de que a contratação temporária foi motivada por excepcional interesse público nos temos do artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação e, em reexame, ratificou a sentença (Id. 144217682).

Assegura que “
ao verificar os vínculos mantidos entre o Estado e a agravada
, [...],
constata-se que a agravada foi contratada para exercer o cargo de Apoio Administrativo Educacional, sendo que, em nenhum dos contratos, houve prorrogação ou desrespeito ao prazo de duração legalmente previsto, que é de 12 (doze) meses, bem como, os contratos temporários firmados não foram contínuos
”.

Assevera que “
ao contrário do que consta da decisão agravada, não houve a prorrogação do contrato por aproximadamente 02 (dois) anos. Também, não há que se falar em renovações sucessivas dos contratos temporários firmados com a agravada, razão pela qual não há que se falar em desvirtuamento da necessidade excepcional
.”.

Afiança que “
ante a validade dos contratos temporários, não se pode acolher o pedido da agravada de pagamento do FGTS
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 150616188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários com a determinação de pagamento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo parcialmente procedente formulados por Francisca Josileide Moura Perez, com o fim de:

[i] declarar a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes [períodos de vigência: 1o.3.2016 até 30.4.2016; 20.10.2016 até 24.12.2016; 1o.2.2017 até 8.2.2017; 9.3.2017 até 23.12.2017];

[ii] condenar o réu ao pagamento de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período trabalhado em favor da parte autora, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada), com correção monetária e juros moratórios nos termos da fundamentação;

[iii] os valores a título de depósito FGTS serão apurados em fase de liquidação de sentença;

[iv] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino que a Secretaria Unificada de Fazenda Pública retifique o valor da causa [id. 26783393].

Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados quando liquidado o julgado, observando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 131101768 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso e, em reexame, ratifiquei a sentença.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que a não
demonstração de que a contratação temporária foi motivada por excepcional interesse público, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe, de modo que é devido o
recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
.

[...]
Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato
.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000671-83.2015.8.11.0044, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
1o de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1032409-42.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
31 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público, em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato
.

2.
Declarada a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1033284-75.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o)
.

2.
A

contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1011034-87.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
21 de março de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 3.
Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF)
.

4. Apelada que exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

5.
Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e levantamento de FGTS (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1008870-52.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
14 de fevereiro de 2022
). [sem negrito no original]

Francisca Josileide de Moura foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso desempenhar o encargo de
apoio administrativo educacional
, pelo período de 1o de março de 2016 a 30 de abril do mesmo ano. A contratação foi sucessivamente prorrogada até dezembro de 2017, conforme relação de vínculo da servidora e fichas financeiras (Id’s. 131102184, 131102185, 131102186).

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, não há comprovação de que a apelante se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por aproximadamente dois (2) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), decidiu que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

Portanto, tem direito a apelada ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023